Tribunal: TJMT
Processo: 1022017-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022017-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0016-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC/2015 - AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR – JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, analisando detidamente os autos do processo em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, restando evidente a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não há elementos eficazes que demonstrem o direito alegado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Publico. Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Agravante não demonstrou de maneira verossímil, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, restando evidente a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, a medida que se impõe é o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1005240-96.2021.8.11.0013, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de realização de audiência pública, para que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar decida pela adesão ou não da militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro.

Irresignado com a decisão proferida sustenta o Agravante que, a militarização da escola estadual implica em usurpação das funções dos profissionais da educação por militares.

Assevera que a transformação em escola militar afronta a legislação, no que tange à gestão democrática nas escolas públicas.

Argumenta que, a Lei no 11.273/2020, que regulamenta o funcionamento e a criação ou transformação de escolas estaduais em militares, mostra-se incompatível com o disposto na Constituição, uma vez que, a iniciativa seria privativa do Chefe do Executivo e não de membro da Casa de Leis.

Com base nestes fundamentos, requer a realização de audiência pública, para que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar decida pela adesão ou não da militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro.

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal, que foi indeferida conforme decisão sob id.

112752475, a qual a agravante interpôs agravo interno. (id. 117291979).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID:

118194528), requerendo o desprovimento do presente agravo de instrumento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.

142734150).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1005240-96.2021.8.11.0013, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de realização de audiência pública, para que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar decida pela adesão ou não da militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro.

No contexto ora posto, cumpre ressaltar que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Inicialmente, em relação à argumentação de que a Lei Estadual no 11.273/2020 é inconstitucional, observa-se que o assunto não foi analisado pelo Juiz de primeira instância, necessitando de dilação probatória para tanto, logo, não deve ser apreciado neste momento, sob o risco de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Da mesma forma, entende esse e. Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSAO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO LEGAL DE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE AUMENTO OU VANTAGEM IN INITIO LITIS – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ADI 4296 - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO 2o E ARTIGO 22, PARÁGRAFO 2o DA LEI No 12.016/2009 - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Tratando de agravo de instrumento, a insurgência recursal deve recair necessariamente sobre o tema contemplado na decisão agravada. Questões não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (...)
(N.U 1024168-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)” (destaquei)

Superado tal ponto, sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

A tutela antecipada tem como seu objetivo conservar, assegurando o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

A princípio, é imprescindível destacar, que a tutela de urgência encontra guarida no art. 300, §1o, §2o e §3o, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

”Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É um saber público e notório, que para a concessão da tutela de urgência, é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no referido artigo, sendo estes:
a)
a probabilidade do direito
;
b)
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
ipsis litteris
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

No presente caso, analisando detidamente os autos do processo em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, restando evidente a
ausência da probabilidade do direito
.

Nesse sentido, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou evidências de que a conversão da Escola Estadual 14 de Fevereiro em Escola Militar foi realizada dentro das normas legais, conforme comprovado pelos documentos anexados no processo de identificação no 112170987, páginas 114 a 133, relacionados à iniciativa da SEDUC e confirmados pelo Ofício no 1.839/2021/SAEX/SEDUX/MT/ADLVSP.

Além disso, observa-se a realização de Audiência Pública o que corrobora a legalidade da medida. Portanto,
a priori
, não há indícios de irregularidade ou ilegalidade no procedimento de militarização da escola em questão.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Agravante não demonstrou de maneira verossímil,
o perigo de dano
ou r
isco ao resultado útil do processo
.

Aliás, neste sentido, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido, decisão mantida. (N.U 1021932-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)” (destaquei)

Desta forma, tem-se que a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem, não merece reparos, uma vez que no presente caso, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar previstos no art. 300 do CPC/2015, devendo a
decisum
ser mantida incólume.

Quanto ao recurso interno interposto sob id. 117291977, nota-se que com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta exaurida a prestação jurisdicional meritória, logo, tal fato superveniente prejudica a apreciação do agravo interno em que a parte questiona aspectos pertinentes ao indeferimento da liminar por decisão unipessoal do relator.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, mantendo a incólume decisão objurgada. E, julgando o agravo de instrumento, resta
prejudicado
a apreciação do Agravo Interno interposto em que pretendia a revogação da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023